Tribunal: TJMT
Processo: 1020903-61.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020903-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0011-36 (AGRAVANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVANTE), KAIO VINICIUS DE PAULA RODRIGUES - CPF: 022.579.921-99 (AGRAVADO), BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO - CPF: 652.109.641-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020903-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ACOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: KAIO VINICIUS DE PAULA RODRIGUES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDO – DETERMINAÇÃO PARA
PAGAMENTO
DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO MENSAL A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E O CUSTEAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DO AUTOR – REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA – CONFIGURADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – ARTIGO 300 DO CPC – IRREVERSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstas no art. 300 do CPC, imperiosa se mostra a manutenção da decisão agravada que determinou o pagamento mensal a título de pensão provisória do valor equivalente a 01 (um) salário mínimo e o custeio do tratamento médico do autor da demanda.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020903-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: KAIO VINICIUS DE PAULA RODRIGUES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Açofer Indústria e Comércio EIRELI (Filial Barra do Garças) e Açofer Indústria e Comércio EIRELI (Matriz Cuiabá).

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos (Processo n.
0005777-73.2020.8.11.0004 - Código 337380)
, movida por Kaio Vinicius de Paula Rodrigues em face de Açofer Indústria e Comércio EIRELI (Filial Barra do Garças) e Açofer Indústria e Comércio EIRELI (Matriz Cuiabá).

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças)

deferiu o pedido de tutela de urgência para que as requeridas, aqui Agravantes, efetuem o pagamento
de 01 (um) salário mínimo mensal a título de pensão alimentícia e o custeamento de tratamento médico do autor, aqui Agravado, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais).

AGRAVO:
as Agravantes sustentam, em síntese, que não há elementos ou provas nos autos de que o acidente ocorreu da forma como anunciada na inicial, bem assim não há a demonstração dos valores a serem gastos no tratamento, ou provas de que o Agravado exercia atividade laborativa.

Aduzem que a determinação, no que tange ao custeio do tratamento médico, foi além do pedido formulado na inicial, porquanto
extra petita
.

Alegam ainda que não há provas de que o Agravado realizou qualquer compra de “retalhos de chapa de aço” na loja, que a decisão se fundamenta tão somente em um Boletim de Ocorrência realizado depois do despacho que determinou a emenda da inicial, que não tem o condão de provar as circunstâncias que ocorreram os fatos, a culpa e o dano.

Pugnam, assim, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, ao final, requerem o provimento do recurso para reformar o
decisum
.

LIMINAR:
pedido de efeito suspensivo indeferido (Id. 61017989 - págs. 1-2).

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação da contraminuta (Id. 66347492 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020903-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: KAIO VINICIUS DE PAULA RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Açofer Indústria e Comércio EIRELI (Filial Barra do Garças) e Açofer Indústria e Comércio EIRELI (Matriz Cuiabá).

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos (Processo n.
0005777-73.2020.8.11.0004 - Código 337380)
, movida por Kaio Vinicius de Paula Rodrigues em face de Açofer Indústria e Comércio EIRELI (Filial Barra do Garças) e Açofer Indústria e Comércio EIRELI (Matriz Cuiabá).

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças)
deferiu o pedido de tutela de urgência para que as requeridas, aqui Agravantes, efetuem o pagamento
de 01 (um) salário mínimo mensal a título de pensão alimentícia e o custeamento de tratamento médico do autor, aqui Agravado, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais).

Assim, o
cerne do agravo é saber se é caso de reforma da decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência na ação de origem.

A lide advém do acidente ocorrido com o autor da ação, aqui Agravado, na data de 03.06.2020, por volta de meio dia, na loja da requerida, aqui Agravante, filial de Barra do Garças.

Narra a inicial que o autor foi até a referida loja, na companhia de seu pai, para efetuar a compra de chapas de ferro/aço, e que foi informado pelo vendedor que era ele, cliente, que deveria separar as chapas que pretendia comprar.

Anota que, ao fazer a escolha das chapas, foi orientado por outro vendedor a levar o material até a balança do estabelecimento e que durante o trajeto partes das chapas desprenderam do monte e cortou o seu pulso esquerdo com rupturas dos tendões.

Anota, ainda, que os funcionários da empresa requerida não prestou assistência, teve que ser atendido por seu próprio pai, que o levou até o hospital municipal local, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico e, no momento, encontra-se impossibilitado de trabalhar e conta com a ajuda de familiares e amigos.

Assim, sob tais alegações, requereu a antecipação da tutela, para que a parte requerida seja compelida a pagar, a título de reparação por danos materiais, a importância correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente, bem como as despesas alusivas ao transporte para a realização da fisioterapia, 02 vezes por semana, no Centro de Reabilitação e Fisioterapia de Barra do Garças.

O Magistrado deferiu o pleito, por entender que restaram presentes os requisitos para a medida de urgência pleiteada.

Contra esta decisão recorre a parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Com efeito, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ao deferir o pedido de tutela de urgência o Magistrado consignou:

“
13. No particular, vê-se do Boletim de Ocorrência nº 2020.200187 que o acidente teria ocorrido nas dependências da primeira requerida, após empregado da Requerida falar ao Autor que este deveria levar as chapas até a balança e, no trajeto entre o local em que as chapas se encontravam e o local da balança as chapas que estavam no meio do “monte” se deslocaram e aconteceu o acidente, vindo a cortar gravemente o pulso esquerdo com ruptura dos tendões.

14. Importante ressaltar que após o acidente não teria sido prestado nenhum auxílio pelas requeridas ao Autor, estando este impossibilitado de exercer atividades laborativas diante da extensão da lesão sofrida, conforme documentos anexos ao feito, como atestado médico, documentos comprovando a internação em hospital, relatório de internação e acompanhamento, diagnóstico de enfermagem e fotos da lesão sofrida. 15. Os fatos narrados pela parte Autora condizem com os documentos acostados, a aparentar a existência de nexo causal entre a conduta das requeridas e os danos suportados por ela (parte autora) e, em consequência, o dever de indenizar, nos termos do art. 950 do Código Civil: (...).

16. - Assim, o pedido de antecipação de tutela no tocante á pensão merece acolhimento, não só pela verossimilhança das alegações da parte autora, de que ficou com deformidades e sequelas permanentes em decorrência da suposta imprudência perpetrada pelos funcionários das requeridas, mas também porque ausente informações de contribuição financeira da parte requerida ao custeio do tratamento médico da parte autora e de qualquer outro auxilio em sua sobrevivência .

(...).

22. A par dos documentos que acompanham a inicial, nota-se que o autor desenvolveu a patologia em questão depois do acidente sofrido causado no estabelecimento comercial das requeridas, o que deu ensejo a sua total incapacidade laborativa temporária, que revela a necessidade de imediato apoio financeiro para tratamento médico, inclusive, para medicamentos e realização de fisioterapia para reabilitação, no caso, daquele que detém, salvo melhor juízo, responsabilidade pelo dano sofrido.

23. Inexistente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º, do art. 300, do NCPC), já que, em caso de possível julgamento improcedente, nada impede que a parte ré proceda à cobrança dos valores pagos indevidamente.”

Como se vê, escorreita a decisão recorrida.

Registra-se, o fato, por si só, de o magistrado ter determinado a emenda da inicial para o autor, aqui agravado, carrear documentos comprobatórios, não substancia o entendimento de que seria caso de prévia improcedência da demanda.

Na mesma linha, a princípio, a alegação de ausência de provas de que o agravado não realizou qualquer compra na loja da primeira agravante não justifica para indeferir a tutela de urgência pleiteada, porquanto, ocorrido o acidente durante a escolha das mercadorias (chapas de aço), por óbvio, o ato (compra/venda) não fora concretizado.

De outro giro, não se verifica, de pronto, a relevância das alegações das agravantes porque, apesar de discorrer acerca de sua ausência de culpa pelo acidente, ao contrário, não apresentou documento capaz de trazer sustentação ao seu argumento.

Com efeito, a questão é de ser efetivamente dirimida na origem, todavia, a alegação, por si só, de que ninguém na loja viu o autor, aqui agravado, não tem força pungente de afastar o comando da decisão liminar, aqui agravada.

Portanto, ainda que em sede de cognição sumária, parece acertada a decisão que determinou que as agravantes prestem o pensionamento provisório e custeie o tratamento médico do autor, aqui agravado.

Ressalta-se, por oportuno, que não há falar que a condenação foi além do pedido, porquanto, ao compulsar os termos da inicial, nota-se que o autor pleiteou o custeio do tratamento médico.

Por derradeiro, como pontuado pelo Juízo
a quo
, não se verifica perigo de irreversibilidade da medida, pois no caso de eventual improcedência dos pedidos da demanda e assegurado à parte a cobrança dos valores pagos indevidamente.

Posto isso,
nega
-se provimento ao recurso
para manter a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020